Tribunal: TJDFT
Processo: 0710073-32.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. TERRACAP. ADQUIRENTE ORIGINÁRIO. DOAÇÃO DE LOTES PELO PODER PÚBLICO. PROGRAMA DE ASSENTAMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. POSTERIOR CESSÃO DE DIREITOS. TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS A TERCEIRO. CADEIA DOMINIAL REGULAR. OUTORGA DA ESCRITURA DEVIDA. RECUSA DA TERRACAP. INDEVIDA. REGULARIDADE DA CESSÃO DE DIREITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia se expressa na obrigação da Terracap em outorgar escritura definitiva do imóvel ao autor, em vista da cessão de direitos sobre o bem pelo adquirente originário a terceiro.
2. A Lei n.o 770/1994, de 28 de setembro de 1994, que autoriza a doação de lotes integrantes do Programa de Assentamento de População de Baixa Renda para assentamento de população de baixa renda, foi utilizada como fundamento para a concessão do imóvel à cedente segunda ré, tendo sido essa norma mencionada no processo administrativo inaugurado para esses fins. 2.1. A legislação previu que ocupação dos imóveis se daria sem ônus para os legítimos ocupantes e que ficam remidos, desde a ocupação até a data da presente Lei, da taxa de ocupação pela concessão de uso. 2.2. No caso, o lote foi doado a segunda ré e, inexistente ar obrigação de recolhimento de taxa de ocupação e extintas as obrigações financeiras eventualmente fixadas, não ficou demonstrada irregularidade nessa transferência de domínio.
3. A vedação da transferência a terceiros da posse de bem imóvel recebido no âmbito de programa habitacional do Distrito Federal, sem a transferência de domínio do Poder Público para o beneficiário, foi instituída a partir da edição da Lei 3.877, de 26/06/2006, em seu art. 10, que dispõe sobre a política habitacional no Distrito Federal, assim editado: “Art. 10. Enquanto não houver a transferência de domínio do Poder Público para o beneficiário, é vedado a este transferir a terceiros a posse de bem imóvel recebido no âmbito de programa habitacional do Distrito Federal, salvo se autorizado pelo Poder Executivo”. 3.1. É admitida a transferência de domínio pela legítima ocupante segunda ré por instrumento particular de cessão de direitos ao autor, por ter sido firmado anteriormente à edição da norma proibitiva.
4. A Companhia ré não pode se negar em outorgar a escritura definitiva nos casos em que o imóvel foi destinado à doação, os prazos para transferência do domínio já tenham sido cumpridos e a cadeia de transmissão dos direitos possessórios esteja regular, como no caso dos presentes autos.
5. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.